Tribunal: TJMT
Processo: 1026453-29.2023.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-08-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1026453-29.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Anulação, Nulidade]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GIDEONI PEREIRA DA SILVA - CPF: 040.805.181-70 (RECORRENTE), DAVID WENER FARINELLI SERILO - CPF: 041.745.191-10 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATORIOS E OS REJEITOU.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1026453-29.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1026453-29.2023.8.11.0001

Embargante:

Gideoni Pereira da Silva.

Embargado:
Município de Cuiabá-MT
.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA - SERVIDOR PÚBLICO ESTÁVEL – POSSE EM EMPREGO PÚBLICO SEM ESTABILIDADE – PEDIDO DE VACÂNCIA DO CARGO PÚBLICO INDEFERIDO – PRETENSÃO DE INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA DE NORMA RESTRITIVA – IMPOSSIBILIDADE - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE
-
AUSÊNCIA
DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACLARATÓRIOS REJEITADOS.

Não há omissão, contradição ou obscuridade quando o acórdão traz amplo debate da matéria com conclusão jurídica, porém divergente dos interesses do embargante. A decisão combatida está fundamentada de forma adequada, logo, os aclaratórios não se prestam para rediscussão de julgado da Turma Recursal.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1026453-29.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1026453-29.2023.8.11.0001

Embargante:

Gideoni Pereira da Silva.

Embargado:
Município de Cuiabá-MT
.

RELATÓRIO

Embargos de Declaração de
Gideoni Pereira da Silva.

Ação:
Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo com pedido de Tutela de Urgência.

Origem:
Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT.

Sentença
(Id.
219721662
): julgou improcedentes os pedidos iniciais, considerando que não houve comprovação dos requisitos exigidos em lei para a concessão do instituto da vacância ao cargo ocupado pelo requerente no Município de Cuiabá-MT.

Recurso Inominado
(Id. 219721663): pugnou pela reforma da sentença, a fim de que sejam julgados procedentes os pedidos autorais.

Acórdão
(Id. 226989662):
negou provimento ao recurso inominado interposto pelo autor, uma vez que ele tomou posse em emprego público, mediante contrato de trabalho por prazo determinado (90 – noventa – dias), findo o qual se converterá em indeterminado, sem submissão a estágio probatório e sem previsão de estabilidade, mantendo a sentença recorrida,
uma vez que a Administração Pública está vinculada ao estrito cumprimento da legislação pertinente, diante do princípio da legalidade, não podendo estender o direito pleiteado além dos limites estabelecidos em lei.

Embargos de Declaração
(Id. 227396174): o embargante suscita omissão e contradição, uma vez que o julgado foi contra o disposto no art. 37, XVI e XVII da Constituição Federal, além de não ter analisado a tese de inconstitucionalidade e nulidade do ato administrativo em questão.

Sem Contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.º 1026453-29.2023.8.11.0001

Embargos de Declaração n.º 1026453-29.2023.8.11.0001

Embargante:

Gideoni Pereira da Silva.

Embargado:
Município de Cuiabá-MT
.

VOTO

EMINENTES PARES:

A insurgência apresentada pelo embargante não procede, porquanto o acórdão não padece dos vícios elencados nos incisos I, II ou III do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O inconformismo do embargante não se dá por omissão, contradição ou obscuridade, mas por mera insatisfação do resultado do acórdão que está contrário aos seus próprios interesses.

O
decisum
está fundamentado de forma adequada e de acordo com as provas constantes dos autos. Portanto, não se prestam os embargos declaratórios para o resultado pretendido.

Quanto ao prequestionamento, é certo que não há violação dos dispositivos legais suscitados, bem como, tendo o
acórdão
apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal
julgamento
, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que a parte possa levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do Código de Processo Civil, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por essas razões, conheço dos embargos de declaração opostos, pois tempestivos, porém, REJEITO-OS,

mantendo o acórdão em sua integralidade.

Por ora, deixo de aplicar a sanção descrita nos artigo 80, inciso VII e 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil, porém, advirto a parte embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da penalidade.

Transitado em julgado, retornem os autos ao juízo de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito/Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/08/2024